Tribunal: TJPA
Processo: 0010030-81.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010030-81.2017.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS PARA EVENTOS DE CUNHO RELIGIOSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO NORMATIVA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LAICIDADE DO ESTADO. NÃO CONFIGURADO. COLABORAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE VEDAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação civil pública ajuizada com o objetivo de compelir o Município de Santarém a se abster de repassar recursos públicos para eventos de cunho religioso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) verificar a existência de interesse processual do Ministério Público para pleitear, em sede de ação civil pública, a imposição de vedação ao repasse de recursos públicos para eventos de natureza religiosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ordenamento jurídico disciplina as parcerias entre a Administração Pública e às organizações da sociedade civil por meio da Lei nº 13.019/2014, regulamentada, no âmbito municipal, pelo Decreto nº 609/2017 – SEMGOF, que estabelece critérios, mecanismos de controle e responsabilização quanto à destinação de recursos públicos.

4. A laicidade estatal, prevista no art. 19 da Constituição Federal, não possui caráter absoluto, admitindo a colaboração de interesse público, não sendo possível presumir a ilicitude de todo e qualquer repasse vinculado a eventos com conotação religiosa.

5. A pretensão ministerial de vedação ampla e abstrata a repasses futuros e incertos revela-se incompatível com a necessidade de análise concreta das circunstâncias fáticas, inexistindo utilidade ou necessidade da tutela jurisdicional pretendida.

6. A existência de instrumentos normativos e mecanismos de fiscalização aptos a coibir eventuais ilegalidades afasta o interesse processual, nos termos do art. 485, VI do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

a. A existência de regulamentação normativa específica e de mecanismos de controle sobre parcerias entre a Administração Pública e organizações da sociedade civil afasta o interesse processual em ação civil pública.

b. O princípio da laicidade do Estado não impede a colaboração com entidades religiosas em atividades de interesse público, sendo necessária a análise concreta de cada caso para aferição de eventual ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 19; CPC, art. 485, VI; Lei nº 13.019/2014, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL nº 0000286-12.2018.8.19.0076; TJ-RS, AC nº 0076268-90.2020.8.21.7000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

19ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, realizada no período de 15 a 22 de junho de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública de obrigação de não fazer, ajuizada em desfavor do Município de Santarém.

A sentença (
ID 25366387
) julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a ausência de interesse processual, sob o argumento de que o Decreto Municipal nº 609/2017 – SEMGOF regulamenta a Lei Federal nº 13.019/2014, disciplinando a matéria relativa ao repasse de recursos públicos, de modo que eventual desvio na sua aplicação sujeitaria o gestor às sanções cabíveis, não havendo utilidade na tutela jurisdicional pretendida.

Em sede de apelação (
ID 25366389
), o Ministério Público sustenta a presença de interesse processual, consubstanciado na necessidade de provimento jurisdicional para compelir o ente municipal a se abster de repassar recursos públicos para eventos de cunho religioso, violando o princípio da laicidade do Estado e os princípios da impessoalidade e da legalidade administrativa. Ademais, aponta que a Lei nº 13.019/2014 e o Decreto Municipal nº 609/2017 não autorizam a destinação de recursos públicos para atividades exclusivamente religiosas.

Em contrarrazões (
ID 25366393
), o Município de Santarém requer a manutenção da sentença, afirmando que o ordenamento jurídico já prevê mecanismos de controle, fiscalização e responsabilização quanto à aplicação de recursos públicos, afastando a necessidade de intervenção judicial. Além disso, aponta que a legislação admite parcerias com organizações da sociedade civil, inclusive religiosas, desde que voltadas a finalidades de interesse público e que a laicidade estatal não impede a colaboração com entidades religiosas em atividades de cunho social.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se à verificação da existência de interesse processual do Ministério Público do Estado do Pará na ação, visando o impedimento do Município de Santarém de repassar recursos públicos a entidades para a realização de eventos de cunho religioso.

No caso em análise, verifica-se que o Juízo de primeiro grau entendeu pela ausência de interesse processual, ao fundamento de que a matéria objeto da demanda já se encontra devidamente regulamentada pela Lei Federal nº 13.019/2014, bem como pelo Decreto Municipal nº 609/2017 – SEMGOF, que disciplina as parcerias entre a Administração Pública e as organizações da sociedade civil, estabelecendo mecanismos de controle, fiscalização e responsabilização quanto à aplicação de recursos públicos.

Consoante se extrai dos autos, a pretensão ministerial está centrada, de forma preponderante, na vedação ao repasse de recursos públicos para a realização de eventos de natureza religiosa, ainda que sob a roupagem de manifestações culturais.

Com efeito, o próprio pedido recursal explicita a intenção de compelir o ente municipal a se abster de subvencionar “eventos, ainda que sob manto cultural, quando praticados por ocasião de festa/comemoração/ato religioso”.

Dessa forma, evidencia-se que o núcleo argumentativo do apelante não se dirige propriamente à inexistência de regulamentação normativa sobre o tema, mas sim à discordância quanto à possibilidade de destinação de recursos públicos em hipóteses que envolvam, direta ou indiretamente, manifestações religiosas.

Todavia, tal construção argumentativa, embora relevante sob o prisma constitucional, não se revela suficiente, por si só, para infirmar o fundamento adotado pelo juízo de origem quanto à ausência de interesse processual.

Isso porque, conforme já delineado, o ordenamento jurídico pátrio dispõe de disciplina específica acerca das parcerias entre a Administração Pública e as organizações da sociedade civil, notadamente por meio da Lei Federal nº 13.019/2014. Vejamos:

Art. 1º. Esta Lei institui normas gerais para as parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação.

No mesmo sentido, no âmbito municipal, o Decreto nº 609/2017 – SEMGOF foi editado justamente com o propósito de regulamentar a referida lei, fixando critérios, procedimentos e mecanismos de fiscalização quanto à celebração de parcerias e à destinação de recursos públicos.

Ressalto que o próprio decreto, no art. 2º, II, alínea “c”, considerou as organizações religiosas como uma organização da sociedade civil (OSC):

Art. 2° Para fins deste Decreto, considera-se:

(...)

II - organização da sociedade civil - OSC:

c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse

público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos.

Apesar do Estado ser laico, nos termos do art. 19, CF, a vedação à subvenção de cultos religiosos não possui caráter absoluto, admitindo-se, expressamente, a colaboração de interesse público, desde que observados os limites legais. Ou seja,
não se pode presumir que a realização de qualquer evento religioso financiado com dinheiro público enseja a violação ao princípio da laicidade.

A discussão acerca da licitude ou não de repasses para eventos que possuam conotação religiosa demanda análise concreta das circunstâncias fáticas de cada caso, não sendo possível, em sede de ação civil pública, estabelecer vedação genérica e abstrata, como pretende o recorrente.

Vejamos o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO. PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE REALIZAR GASTOS PÚBLICOS RELACIONADOS AO CUSTEIO DE EVENTOS RELIGIOSOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO, POR MAIORIA. 1.
Ação Civil Pública na qual inexiste controvérsia sobre a responsabilização do município pela utilização indevida de dinheiro público, tampouco se pretende sancionar agentes públicos por atos administrativos
. Narrativa inicial acerca de dois eventos passados, conduzindo a pedido exclusivo de condenação do Município de São José do Vale do Rio Preto a se abster de realizar qualquer gasto público relacionado ao custeio de festejos de qualquer confissão religiosa.
2. Pedido condicionado a evento futuro e incerto, sob fundamento de ilegalidade de gasto público com quaisquer festejos religiosos ainda sem previsão de ocorrer
. Sentença que deve ser certa, conforme art . 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ainda que resolva questão condicional.
Impossibilidade de concluir de antemão que qualquer evento de cunho religioso (futuro e incerto) que contenha gasto público irá configurar automaticamente violação à laicidade do Estado.
3. Comemoração do Dia do Evangélico em 2016. Evento religioso católico denominado ADORAI no ano de 2017. Alegação de emprego de bens e recursos público que seria inconstitucional, diante da laicidade do Estado, a impor que este se mantenha neutro em relação às diferentes concepções religiosas presentes na sociedade. 4. Constituição Federal, seguida pela Constituição Estadual, que orienta a República oficialmente neutra, que não interfere no exercício religioso (mas lhe garante tratamento isonômico), e também não sofre ingerência ilegítima da religião. Elementos dos autos demonstrando, não obstante, que o aporte de dinheiro público na hipótese constituiu fomento à divulgação do Município São José do Vale do Rio Preto, sem apresentar ilegalidade. 5. Divulgação e realização de evento em âmbito regional que trouxe incentivo ao turismo local, estimulando a economia e trocas sociais ímpares, o que autoriza sua promoção pelo Poder Público. Art. 180 da Constituição Federal. Prova de que os eventos foram abertos, sem predominância de público ou de determinado interesse de grupo religioso, com retorno do investimento seja através do aumento do turismo e impacto na economia, seja através do incentivo sócio-cultural. Evento denominado ADORAI que, ademais, se desenvolve sob a forma de jornada em diferentes municípios da Diocese. 6. Inocorrência de violação à vedação de subvencionamento de eventos religiosos ou ao princípio do Estado Laico. Manutenção da sentença de improcedência do pedido. Precedentes. DESPROVIMENTO DO RECURSO POR MAIORIA.

(TJ-RJ - APL: 00002861220188190076, Relator.: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/09/2020, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/10/2020) (GRIFO)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ATEUS E AGNÓSTICOS. MUNICÍPIO DE SÃO EXPEDITO DO SUL. REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO “SEMANA DA CULTURA EVANGÉLICA”. AUTORIZAÇÃO PELA LEI-SES Nº 879/18. PRINCÍPIOS DA LIBERDADE RELIGIOSA (LAICIDADE DO ESTADO), E DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO GARANTIDOS. ART. 5º, VI E IX, DA CF-88. AUTORIZAÇÃO DE COLABORAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS PARA O INCENTIVO DE EVENTOS RELIGIOSOS, SEM PRIVILEGIAR INSTITUIÇÕES. ART. 19 DA CF-88. CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO AUTORIZADA. ART. 18 DA LEI Nº 7.347/85.
1. O evento autorizado pelo Município de São Expedito do Sul, mediante a Lei-SES nº 879/18, de realização de evento denominado “Semana da Cultura Evangélica” não violou o princípio da liberdade religiosa (art. 5º, VI, da CF-88). Por outro lado, garantiu a prática do direito à liberdade de expressão (art . 5º, IX, da CF-88), e utilizou da prerrogativa prevista no art. 19 da CF-88, de colaborar com as instituições incentivando eventos religiosos. 2.
Atuação do Município de São Expedito do Sul limitada à colaboração com a comunidade evangélica, mediante a mera cedência de espaço para a realização do evento sem, no entanto, ter a característica de subvenção com repasses de verbas públicas, como alega a apelante. Sentença mantida quanto ao mérito. 3. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios isentos, nos termos do disposto do art. 18 da Lei nº 7 .347/18. Condenação afastada. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-RS - AC: 00762689020208217000 SÃO JOSÉ DO OURO, Relator.: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2020) (GRIFO)

Assim, a atuação jurisdicional não pode ser provocada com base em presunções abstratas de ilegalidade, sob pena de se transformar o Poder Judiciário em instância consultiva ou normativa, em afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição em sua dimensão adequada.

A Lei nº 13.019/2014, ao estabelecer o regime jurídico das parcerias, institui um sistema completo de controle, que envolve planejamento, execução, monitoramento, prestação de contas e responsabilização dos agentes públicos, sendo complementada, no âmbito local, pelo Decreto Municipal nº 609/2017, o qual regulamenta esses procedimentos.

Tal circunstância reforça a conclusão pela ausência de interesse processual, na medida em que não se evidencia o binômio necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, especialmente quando já existem instrumentos normativos e mecanismos de controle aptos a coibir eventuais ilegalidades.

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença recorrida apreciou adequadamente a questão, reconhecendo a ausência de interesse processual e determinando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença nos termos em que foi proferida.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/06/2026